Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722667-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DE ARRUDA OLIVEIRA APELADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O Defiro o prazo de 48 horas para regularização da representação processual do recorrente, requerido por meio da petição de ID. 73787625. Após, encaminhe-se o recurso especial de ID. 73787621 para exame da admissibilidade. Brasília/DF, 12 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r